Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de consolidação da propriedade e posse de veículo em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ajuizada após o falecimento do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da inclusão do espólio no polo passivo da demanda, diante do ajuizamento da ação contra pessoa falecida antes da citação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A personalidade civil cessa com a morte, sendo inválida a propositura de ação contra pessoa falecida, nos termos do art. 6o do CC.
4. A ilegitimidade passiva decorrente do falecimento anterior ao ajuizamento configura vício sanável, desde que oportunizada a emenda à petição inicial para inclusão do espólio, conforme entendimento do STJ e do TJDFT.
5. A retificação da autuação para inclusão do espólio, sem prévia emenda à inicial, configura error in procedendo, por ausência de observância ao procedimento legal.
6. A ausência de citação válida impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Sentença tornada sem efeito.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 6o. CPC, art. 110, 321, 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.061/DF, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 05.08.2022. TJDFT, APC 0702462-13.2025.8.07.0010, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 03.11.2025. TJDFT, AI 0726153-86.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 17.10.2025. TJDFT, APC 0706296-16.2023.8.07.0003, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 08.09.2023. TJDFT, APC 0704619-93.2024.8.07.0009, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 28.10.2025.